Tribunal: TJES
Processo: 5001457-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON LIMA CAMPOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001457-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON LIMA CAMPOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, nos autos de ação penal em curso.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e das posteriores decisões de manutenção, afirmando que se limitaram a referências genéricas à gravidade do delito.

Alega inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto ao periculum libertatis, bem como pequena quantidade de entorpecente apreendido, compatível com uso pessoal, além de condições pessoais favoráveis, como endereço fixo, atividade laboral e vínculos familiares.

Sustenta excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente se encontra preso desde 22/04/2025, estando a audiência de instrução designada para 10/03/2026, o que configuraria constrangimento ilegal.

Requer a revogação da prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas alternativas.

A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas; (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com indicação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade abstrata do delito.

No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como as posteriores decisões de manutenção, registraram elementos concretos extraídos dos autos, tais como a suposta prática de mercancia, a diversidade e o fracionamento dos entorpecentes, o acondicionamento típico de venda, a apreensão de numerário em espécie e o local conhecido por intenso tráfico, além de registros criminais anteriores por delito da mesma natureza.

A jurisprudência admite fundamentação por remissão, desde que acompanhada de referência a dados concretos do caso, o que se verifica na hipótese, afastando-se a alegação de nulidade por deficiência de motivação.

A configuração do tráfico de drogas não se limita ao critério quantitativo, devendo ser consideradas as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento, a diversidade das substâncias e demais elementos indiciários, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A presença de diversidade de drogas, fracionamento típico de comercialização, dinheiro trocado e relato de entrega mediante pagamento constitui suporte empírico idôneo à conclusão provisória acerca da materialidade e dos indícios de autoria, suficientes para a análise cautelar.

A garantia da ordem pública, prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, mostra-se evidenciada diante do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente quando o paciente responde a outra ação penal por tráfico e possui condenação anterior pelo mesmo delito, circunstâncias que revelam periculosidade social.

As condições pessoais favoráveis, como endereço fixo, ocupação lícita e vínculos familiares, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

A alegada situação de vulnerabilidade social e identidade de gênero da paciente, embora imponha especial atenção estatal quanto às condições de custódia e à proteção da dignidade da pessoa humana, não afasta automaticamente os requisitos legais da prisão preventiva quando demonstrados nos autos, devendo eventuais providências protetivas ser adotadas no âmbito administrativo e da execução provisória.

Quanto ao excesso de prazo, a aferição deve observar o princípio da razoabilidade, não se pautando por critério meramente aritmético, mas pelas peculiaridades do caso concreto e pela existência ou não de desídia estatal.

Embora a custódia perdure desde 22/04/2025 e a audiência de instrução esteja designada para 10/03/2026, não se evidencia paralisação injustificada do feito ou inércia deliberada do juízo, havendo designação de ato instrutório, o que afasta, no momento, o reconhecimento de constrangimento ilegal.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado nos autos, não se revelando adequadas à tutela da ordem pública no estágio atual da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada, mantida a prisão preventiva, com determinação de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Justiça para adoção de providências voltadas à preservação da integridade física e psíquica da paciente.

Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciem a garantia da ordem pública, notadamente diante de diversidade e fracionamento de entorpecentes e reiteração específica em tráfico de drogas, não sendo suficiente a invocação de condições pessoais favoráveis ou a mera alegação de excesso de prazo sem demonstração de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LIV.

Código de Processo Penal, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Lei nº 11.343/06, art. 33.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Lara, civilmente registrada como Jackson Lima Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 0000370-43.2025.8.08.0021, no qual foi decretada e mantida a prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A impetrante sustenta, preliminarmente, a admissibilidade do
writ
e, no mérito, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que manteve a prisão preventiva, afirmando que o juízo de origem limitou-se a reproduzir fundamentos anteriores e a fazer referência genérica à gravidade do delito.

Alega inexistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
, defendendo que a decisão não demonstra risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida seria ínfima, compatível com uso pessoal, destacando que o paciente é usuário de drogas, circunstância que afastaria a intenção de mercancia.

Sustenta que o paciente possui endereço fixo, exercia atividade laboral lícita como vendedor ambulante e mantém vínculos familiares, residindo com a genitora, circunstâncias que evidenciariam condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade.

A defesa afirma, também, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso desde 22/04/2025, sem que a instrução tenha sido iniciada, encontrando-se designada audiência apenas para 10/03/2026, o que implicaria custódia provisória por período considerado excessivo.

Invoca dispositivos da Lei nº 11.343/06 e do Código de Processo Penal, bem como precedentes jurisprudenciais que fixam parâmetros para a duração razoável da instrução em processos de tráfico de drogas.

Ressalta, ademais, situação de vulnerabilidade social do paciente, que se declara mulher transsexual, relatando dificuldades decorrentes da identidade de gênero e histórico de dependência química, elementos que, segundo sustenta, reforçariam a desnecessidade da prisão preventiva e recomendariam abordagem cautelar menos gravosa.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e assegurar a liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e não configurado excesso de prazo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001457-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON LIMA CAMPOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Lara, civilmente registrada como Jackson Lima Campos, no qual se pretende a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0000370-43.2025.8.08.0021, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo na formação da culpa, pequena quantidade de entorpecente apreendido, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da custódia cautelar, à luz das circunstâncias fáticas descritas na denúncia e dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

De início, afasto a alegação de ausência de fundamentação idônea.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como as posteriores decisões de manutenção, embora façam remissão a fundamentos anteriormente lançados, registram elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a prisão em suposto ato de mercancia, a diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, o local conhecido por intenso tráfico e a existência de registros criminais por delito da mesma natureza.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite fundamentação por remissão, desde que haja referência a dados concretos do caso, o que se verifica na hipótese.

A tese defensiva de que a decisão se apoiou exclusivamente na gravidade abstrata do delito não encontra respaldo nos autos.

A custódia não foi decretada com base na mera capitulação no art. 33 da Lei nº 11.343/06, mas em circunstâncias específicas do fato.

Os policiais militares relataram ter visualizado entrega de substância a terceira pessoa mediante pagamento.

Na abordagem, foram apreendidas porções fracionadas de crack e cocaína, além de numerário em espécie. Nas imediações, localizaram-se outras porções de maconha e cocaína, acondicionadas de modo compatível com comercialização. Tais elementos ultrapassam a abstração do tipo penal e indicam situação concreta apta a justificar cautela mais severa.

No tocante à alegação de que a quantidade seria ínfima e compatível com uso pessoal, cumpre assinalar que a definição jurídica entre tráfico e uso não se limita ao critério quantitativo.

A jurisprudência consolidada orienta que devem ser consideradas as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento, a diversidade das substâncias, o local do fato e demais elementos indiciários.

No caso, há diversidade de drogas, fracionamento típico de venda, dinheiro trocado e relato de entrega mediante pagamento. Ainda que a defesa sustente condição de dependência química, tal circunstância, por si só, não neutraliza os demais indícios coligidos na fase inquisitorial.

A propósito, a existência de confissão extrajudicial no sentido de que realizava venda para saldar dívida relacionada a entorpecentes constitui elemento adicional de convencimento em sede cautelar, sem prejuízo de aprofundamento probatório na instrução.

No que se refere aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a garantia da ordem pública mostra-se evidenciada pelo contexto fático e pelo risco concreto de reiteração delitiva.

O relatório carcerário indica que o paciente responde a outra ação penal por tráfico e já sofreu condenação anterior pelo mesmo delito. A reiteração específica em crimes da mesma natureza revela risco concreto à ordem pública, legitimando a segregação cautelar como instrumento de contenção da atividade delitiva.

As condições pessoais favoráveis invocadas — endereço fixo, atividade laboral e vínculos familiares — não possuem, isoladamente, o condão de afastar a prisão quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade social. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tais circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da preventiva diante de fundamentação idônea.

Quanto à alegada vulnerabilidade social e à identidade de gênero declarada, trata-se de circunstância que merece atenção do Estado sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana e das condições de custódia, mas que, no plano estritamente processual cautelar, não afasta automaticamente os requisitos legais da prisão preventiva quando estes se encontram configurados. Eventuais providências relacionadas à garantia de integridade física e psíquica devem ser adotadas no âmbito da execução provisória da custódia, sem repercussão direta na legalidade da medida.

No que tange ao excesso de prazo, a análise não pode ser realizada sob perspectiva meramente aritmética. Embora o paciente esteja preso desde 22/04/2025 e a audiência de instrução esteja designada para 10/03/2026, o exame da razoabilidade exige consideração das particularidades do feito.

Não se evidencia, até o momento, desídia deliberada do juízo ou paralisação injustificada do processo.

O lapso temporal, ainda que significativo, não ultrapassa, de forma desarrazoada, os parâmetros jurisprudenciais usualmente admitidos para processos envolvendo tráfico de drogas, sobretudo quando já designada audiência próxima para instrução.

Não se constata quadro de inércia estatal apto a caracterizar constrangimento ilegal manifesto. A designação de audiência indica regular andamento processual. Eventual reavaliação da custódia poderá ser realizada pelo juízo natural, inclusive à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto à substituição por medidas cautelares diversas, a análise das circunstâncias concretas demonstra insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para neutralizar o risco apontado. A reiteração específica em tráfico de drogas e o contexto do flagrante indicam que providências menos gravosas não se mostram adequadas à tutela da ordem pública neste momento processual.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, denego a ordem, devendo ser oficiada a Secretaria de Estado da Justiça, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da paciente, encaminhando cópia do presente acórdão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.